Tribunal: TJES
Processo: 5027135-26.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027135-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES OLIVEIRA PINTO e outros (2)
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível e tempestivo.

Defiro a gratuidade de justiça pugnada pelos recorrentes, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos.

Trata-se de pretensão de reparação por danos materiais e morais consubstanciada na falha da prestação de serviço de intermediação na emissão de bilhetes de passagens aéreas.

Em síntese, os requerentes alegam que em dezembro de 2019 contrataram a empresa ré para emissão dos bilhetes de passagens com destino à Croácia. Porém, em abril de 2020 teriam sido notificados pela requerida que os voos sofreram alterações unilaterais, os quais não concordavam. Em razão do não aceitarem a alteração, teriam buscado a requerida para resolução do problema. Todavia, sem sucesso. Tentaram remarcar o voo, mas novamente malograram (pois ainda que cobrados valores adicionais para a remarcação, às datas solicitadas estavam indisponíveis). Fracassadas as tentativas de remarcação, teriam pedido o reembolso da quantia paga. Segundo consta, a requerida chegou a processar o pedido, porém cobrou multa pelo cancelamento, a qual os requerentes não aquiesceram, razão pela qual a requerida não teria processado o pedido.

Em sede de contestação, a requerida não controverteu os fatos narrados na inicial referentes à compra das passagens aéreas e às alterações unilaterais dos voos. Porém, resistiu à ação com fundamentos exclusivamente jurídicos, consistentes nas excludentes de responsabilidade civil de fortuito externo decorrente do advento da pandemia pela Covid-19, bem como na culpa exclusiva das empresas de transporte aéreo, razão pela qual não teria participação no nexo causal dos prejuízos experimentados pelos autores, pois seria apenas intermediária na emissão bilhetes.

Sob a premissa de que o cancelamento dos voos não podem ser imputado às empresas intermediárias de emissão de bilhetes aéreos, aliadas ao fundamento de falta de comprovação do direito alegado, foi proferida a R. Sentença (ID 11241112) que julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignados, os requerentes interpuseram recurso inominado (ID 11241121) atacando os fundamentos da Sentença e almejando integralmente sua reforma, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões (ID 11241135), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, no mérito, a sentença deve ser reformada.

Quanto às preliminares de contrarrazões, verifico tratar-se de repetição daquelas deduzidas em sede de contestação, as quais já foram muito bem debatidas e afastadas em sentença, razão pela qual também utilizo dos mesmos fundamentos para o afastamento em âmbito recursal (
fundamentação per relationem
).

Ingressando no mérito, entendo pela ocorrência de uma má interpretação dos fatos e apreciação das provas carreadas nos autos.

Inicialmente, impõe-se destacar que a causa de pedir destes autos não discute, em si, o cancelamento de voo ou de quem seria a responsabilidade deste tipo de ato.

No bem da verdade, ao nosso sentir, trata-se de causa completamente distinta.

Conforme se extrai na exordial, as pretensões deduzidas originam-se da falha da prestação do serviço para a solução adequada da reclamação do consumidor, frente à escolha final pela alternativa do reembolso do valor pago para emissão dos bilhetes, após não terem conseguido remarcar voo para as datas pretendidas.

Portanto, trata-se de uma causa que se distingue dos fundamentos da sentença vergastada, que notadamente versa sobre a responsabilidade por cancelamento de voo das empresas de transporte aéreo.

E assim sendo, tenho que caminhou mal a sentença recorrida, uma vez que a premissa do julgamento teve adstrição a argumentos que não se amoldam ao caso.

Como efeito, outra solução não há, senão o reconhecimento do
error in judicando
e a imperiosa necessidade de reforma da sentença.

O que se passa a fazer.

Antes, porém, importante remorar que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (acidente de consumo), razão pela qual deve ser aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa fornecedora de serviços.

E justamente sobre as provas, tenho que nestes autos restou incontroverso a contratação de serviço de intermediação para emissão das passagens internacionais e, igualmente incontroverso que os requerentes pagaram o valor de
R$ 10.679,78 (dez mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)
para a emissão dos bilhetes, conforme destacado nos e-mails juntados nos autos.

Tanto é assim que, conforme os documentos acostados, os bilhetes foram devidamente emitidos pelas companhias aéreas, parceiras comercias da requerida, e o ponto mais relevante, a defesa não trouxe no bojo da contestação qualquer argumento fático em sentido contrário.

Portanto, inequivocamente comprovado que o serviço foi contratado e pago pelos requerentes.

E nessa esteira, importa destacar que quando o consumidor busca a contratação de empresa especializada no mercado, não a contrata somente para emissão de passagens aéreas. A boa-fé objetiva e os deveres laterais dos contratos, tais como o dever de lealdade e colaboração, impõem que em eventuais demandas relacionadas aos bilhetes emitidos (alteração, cancelamento de voos ou outros problemas relacionados) o consumidor tenha o devido suporte da empresa contrata, no sentido de que o consumidor não possa se ver sozinho e ficar sem a solução adequada para sua demanda.

Completamente dispensável dizer que se o consumidor contrata serviços especializados é porque preferiu delegar e pagar para quem detenha conhecimentos específicos para realizar a sua adequada resolução, a qual inexoravelmente perpassa pelo direito básico de proteção e prevenção aos danos patrimoniais e morais.

E no caso dos autos o consumidor não deu causa às alterações dos voos, razão pela qual jamais poderia ser responsabilizado por eventuais multas e encargos cobrados.

E sendo o caso de alteração unilateral das datas, dos horários ou da companhia aérea que execute o serviço, abre-se o leque de alternativas dispostas ao consumidor.

E quanto às alternativas dispostas aos direitos subjetivos do consumidor, empresas especializadas como a requerida (que, aliás, faz parte de grupo econômico há bastante tempo nesse mercado) muito bem sabem.

E os autos revelam que inequivocamente detinham esse conhecimento. Primeiro porque em sede de contestação a requerida traz informações acerca do conhecimento das normas exaradas em decorrência da pandemia, em especial quanto às alternativas dispostas à escolha do consumidor para remarcação da data ou reembolso sem custos adicionais. Segundo que, conforme os e-mails travados a empresa informa aos requerentes a cobrança de multa somente em relação ao requerente Matheus, mas nada seria cobrado dos demais requerentes.

E o caso em tela descortina que os consumidores primeiramente buscaram a remarcação dos voos junto à requerida, para somente ao final escolher a alternativa do reembolso.

Portanto, esgotadas as demais alternativas e realizada a opção do reembolso, a empresa especializada contratada deveria promover os necessários trâmites internos, juntos às suas parceiras comerciais, para buscar a melhor solução na representação dos interesses, visando proteger efetivamente o patrimônio de seus clientes.

Impõe destacar que a adequação da solução impõe a busca pela harmonização das legítimas expectativas nas relações de consumo, tratando-se de responsabilidade do fornecedor se pautar por atos que equalizem a qualidade e a segurança dos serviços prestados.

Nesse sentido, na condição de parceira comercial das empresas de transporte aéreo deveria promover diligências sérias e comprometidas. Mas pelo que demostra os autos, não foi o caso. Posto que, após discordar do pagamento da multa, as diligências foram encerradas. E a requerida não carreou nos autos nenhum motivo especial para não ter promovido ao menos o pedido de pagamento da quantia incontroversa, simplesmente deixando de prosseguir no pedido como todo.

Portanto, conduta desprovida de adequação substancial do processamento da demanda. Patente falha na prestação dos serviços, ocorrido no curso dos procedimentos internos para promover as diligências satisfatórias para o reembolso dos valores pagos.

Nesse sentido, embora a recorrida argumente incisivamente que não possuem liame de nexo causal com o evento danoso, trata-se nitidamente de uma falha interna na execução do serviço, estando o evento inserido na álea de projeção dos riscos de sua atividade.

Na espécie, é inescusável a responsabilidade objetiva da demandada, na medida em que, integrante da cadeia de fornecimento de serviços, não resolveu adequadamente a demanda de reembolso dos requerentes.

Como efeito, os valores pagos a título de emissão das passagens devem ser integralmente restituídos à autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da data da citação.

No que atine à reparação dos danos morais, a situação dos autos configura patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes à prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores arbitrados em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), para cada requerente, atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente ao tempo em que serve de desestímulo à reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

a) CONDENAR
a requerida na devolução de
R$ 10.679,78 (dez mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)
pagos para emissão dos bilhetes de transporte aéreo, incidindo correção monetária a partir do desembolso e os juros desde a citação;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, devendo incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e:

Condeno a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)